Tribunal: TJDFT
Processo: 0012569-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu o processo com fundamento na ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o demandante não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal do demandante. A aludida intimação para a correção de eventuais falhas apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.